Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705361-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOVETOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE CIDADES RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de ID 225027549 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança e Agravo Interno interposto contra a decisão de ID 68856434, que indeferiu o pedido de natureza liminar, nos presentes autos. Todavia, verifica-se que foi proferida sentença, denegando a segurança (ID 231053075, nos autos de origem), em 31.3.2025, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora